Tribunal: TJDFT
Processo: 0722399-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: Direito de família. Agravo de instrumento. Alteração de escola do menor. Tutela de urgência. Requisitos legais não preenchidos. Melhor interesse da criança. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, em ação de guarda, na qual o agravante pleiteia o retorno da menor à escola particular em que estava matriculada antes de sua transferência para a rede pública de ensino. A parte interpôs agravo interno.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, visando o retorno da menor à escola particular em que estava matriculada antes de sua transferência para a rede pública de ensino.
III. Razões de decidir
3. Nos casos em que há medidas protetivas vigentes que impedem a comunicação entre os genitores, a tomada de decisões unilaterais por aquele que detém a responsabilidade cotidiana pelos cuidados do menor não configura arbitrariedade, desde que seja pautada em critérios objetivos e necessidades concretas, como alterações de domicílio ou adequação à logística e às condições econômicas familiares. Nessa hipótese, prevalece o melhor interesse da criança, especialmente quando inviabilizada a deliberação conjunta temporária.
4. A ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo fica evidenciada quando a criança já está matriculada e adaptada à instituição de ensino, sem que haja prova robusta de prejuízo ou comprometimento ao seu desenvolvimento integral. Assim, uma nova alteração escolar, sem justificativa concreta, pode potencializar instabilidade emocional e insegurança, especialmente quando inserida em um ambiente familiar marcado por conflitos.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.
___________
Dispositivo relevante: CPC, art. 300; CC, art. 1.583.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0707861-53.2025.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 30/07/2025.